Tribunal: TJES
Processo: 0000030-56.2017.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-56.2017.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
CARLOS EDUARDO LOBATO AZEVEDO

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE
DO JULGADOR
. PENA-BASE.
APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

FRAÇÃO
DESPROPORCIONAL.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6.
HONORÁRIO
S
ADVOCATÍCIO
S DE DATIVO
. DECRETO ESTADUAL
N.
2821-R/2011
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
De acordo com os precedentes jurisprudenciais, na 1ª fase da dosimetria, basta o reconhecimento de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado para possibilitar ao Julgador a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No caso dos autos,
foram sopesados os

antecedentes maculados
como circunstância judicia
l
negativa.
Todavia, e
mbora
tenha o julgador certa
discricionariedade,
nota-se que o juízo primevo não atentou para a proporcionalidade e a razoabilidade ao sopesar a primeira fase da dosimetria.

2
.
C
aberá a nomeação de defensor dativo, quando não houver na Comarca a atuação da Defensoria Pública ou quando houver deficiência estrutural do Órgão em sua atuação. Precedentes do STJ.

3.
Os
honorários deve
m
seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto recente.

4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA,
em face da
s
entença
a
fls.
60
/
66
,
proferida pel
o

Dout
o
Ju
iz
de Direito
da
Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/
ES
,

que
o
condenou à pena de
02 (dois) anos, a ser
em
cumprido
s
em regime fechado e
ao
pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa,
pelo cometimento da conduta descrita no
A
rt
igo
155, do Código Penal.

E
m suas razões
recursais
a
fls.
85
/
88
,
requer a
reforma da dosimetria
para
que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância
judicial
do Artigo 59, do Código Penal
.

A
lém disso, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios em virtude da atuação
em
grau recursal.

Tendo em vista que a autoria e a materialidade não foram objeto de discussão, e diante de
impugnação específica com relação a dosimetria da pena e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
)
,
passo à análise do recurso.

O
Juiz em primeiro grau exasperou a pena em 1 (um) ano na primeira fase da dosimetria,
em virtude da circunstância relativa aos antecedentes criminais, sendo esta a única circunstância valorada de forma negativa.

Sob essa lógica, embora reconheça a discricionariedade do Juiz
n
a dosimetria
da pena
, não havendo um critério aritmético a ser
adotado
,
deve ser seguido de razoabilidade e proporcionalidade.

Observa-se, portanto, que o Magistrado em primeira
instância, exasperou a pena de maneira desproporcional,
visto que
a pena
em abstrato
prevista para o crime de furto
está entre
o mínimo de 1 (um) ano e o máximo de 4 (quatro) anos
e contra o apelante recai de forma negativa somente a circunstância judicial dos antecedentes
.

Posto isso,
reduzo a
pena-base
para
1 (um) ano e
2
(
dois
) meses
de reclusão
e ao pagamento de
25
dias-multa à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Compens
ada
a circunstância
da
atenuante d
e
confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência. Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem levadas em consideração.

Referen
t
e ao regime inicial a ser cumprido,
ainda que a pena tenha sido fixada inferior a 4 anos, não se plica ao caso a súmula 269 do STJ, uma vez as circunstâncias judicia
i
s do réu não
lhe
são favoráveis.

Assim, mantém-se o regime
inicial
fixado no fechado.

Considera-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão da pena, eis que o recorrente não preenche os requisitos legais exigidos nos Arts. 44 e 77, do CP.

No tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios
é uníssono que

caberá a nomeação de defensor dativo, quando não houver na
c
omarca a atuação da
D
efensoria
P
ública ou quando houver deficiência estrutural do órgão em sua atuação
"(HC 337.754/SC,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 19/11/2015, DJe 26/11/2015.)
.

D
ito isso, é dever do Estado o pagamento de honorários ao defensor dativo,
quando inexistir
a assistência judici
á
ria
aos necessitados
na Comarca, consoante Art. 5º, inciso LXXIV, da CF
e
Art.
22, parágrafo 1º do
E
statuto da
OAB
.
Vejamos:

Art. 5º [...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 22 [...]

No presente caso, o advogado dativo atuou na fase recursal e logrou êxito parcial em seu pedido, uma vez que ainda que não aplicada a pena pena-base no mínimo legal, logrou êxito com a redução da fração aplicada na primeira fase da dosimetria.

Dito isso,
insta po
n
tuar,
inicialmente, não desconhecer o
entendimento
de ambas
as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade
.

Todavia,
entendo que os
honorários deve
m
seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto
nº 4987/2021
, datado de 14/10/2021.

A
ssim
, em que pese o julgamento dos
Embargos de Declaração
nº
50150110703,
de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio,

no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011
”,
com base no supracitado fundamento e
c
om esteio no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021,
reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Mediante tais fundamentos,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa,
bem como para fixar os honorários advocatícios
no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)